Tribunal: STF
Processo: HC 67070
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- NÃO DEMONSTROU O IMPETRANTE A OCORRENCIA DE SUAS ALEGAÇÕES QUANTO
A PRETENDIDA FALTA DE INTIMAÇÃO DO ANTIGO PATRONO DO PACIENTE PARA
APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A MENORIDADE NÃO FOI LEVADA EM
CONTA PARA A FIXAÇÃO DA PENA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.